Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THIAGO VIEIRA DE SOUZA - CNPJ: 09.101.955/0001-00 (APELADO), CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL - CPF: 414.304.419-68 (APELADO), CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 414.249.569-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DE BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o1002314-63.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposta em face de CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA E OUTROS – extinguiu a ação, com fundamento no art. Art. 485, III Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que jamais demonstrou ânimo de abandono, manifestando-se sempre que necessário e diligenciando no melhor andamento do feito.

Aduz que a decisão deve ser cassada para que tenha seu tramite normal vez que não houve inércia do Apelante.

Alega que a extinção se aplica ao titular do direito que deixou o processo paralisado sem justa causa, não promovendo os atos necessários para a sua movimentação.

Ressalta, que toda intimação foi devidamente atendida pela parte Apelante, não havendo qualquer indício de desídia, há de se levar em conta se realmente a medida de extinção do processo pode ser considerada justa. Isto porque, tal atitude trará enormes prejuízos ao Apelante, que além de ter perdido nos gastos e no tempo da presente demanda, se verá obrigado a ajuizar a demanda novamente na tentativa de ver seus créditos satisfeitos.

Defende a imprescindibilidade da intimação pessoal, não

podendo ser extinto sem julgamento do mérito, no caso do inciso III do art. 485 do NCPC, sem que esteja cumprida a exigência da intimação pessoal do §1o deste mesmo dispositivo legal. É um pressuposto para que ocorra tal extinção do feito, a ciência inequívoca da parte de que há a necessidade de movimentar o processo para evitar seu perecimento

Sustenta ofensa ao princípio da encomia processual.

Assim, que, caso a decisão objeto do apelo seja mantida, o Princípio da Economia Processual estará sendo violado, vez que toda a demanda terá que ser proposta novamente. Ademais, é sabido que o judiciário se encontra com um volume absurdo de autos processuais em suas secretarias e, caso não haja a reforma desta decisão, estará o Poder Judiciário contribuindo ainda mais para o acúmulo de processos. Com isso, a celeridade na prestação jurisdicional estará sendo transgredida.

Requer seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para o fim de cassar a sentença. Destarte, nada mais escorreito que a cassação da r. sentença, com a consequente determinação do prosseguimento desta demanda, por ser medida de direito e de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DE BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o1002314-63.2018.8.11.0041 – Ação Monitória – proposta em face de CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA E OUTROS – extinguiu a ação, com fundamento no art. Art. 485, III Código de Processo Civil.

Pois bem.

A Apelante requer a anulação sentença, pois não foi procedida a intimação pessoal do autor afrontando assim o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento.

Verifico que, não houve a intimação pessoal da parte Autora/Apelante para que promovesse o impulsionamento da ação sob pena de extinção do processo.

Ocorre que, o art. 485, §1o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de intimação pessoal do autor no caso de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Veja-se: “
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse sentido já decidiu estre Tribunal:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005969-58.2010.8.11.0003APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS - ART. 485, §1° - NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.A regra do §1°, do artigo 485, do CPC exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018))

Consigne-se, que a Lei determina a intimação pessoal da parte autora e não de seu advogado, antes da extinção do processo por abandono da causa.

Assim, como houve afronta ao comando legal (Art. 485, §1o do CPC) que exige a prévia intimação pessoal da parte autora, para que assim se possa reconhecer o abandono de causa, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023